Tribunal: STF
Processo: ARE 1570831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR ANPP. REJEIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS DELITIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DAQUELES CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DELITIVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VERSÕES COESAS E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. T1PICIDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS PROVIDOS. TERCEIRO RECURSO IMPROVIDO. 1. PARA O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, A PENA MÍNIMA RELATIVA AOS CRIMES IMPUTADOS DEVE SER INFERIOR A QUATRO ANOS. 2. PARA A PROIAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, DEVE HAVER CERTEZA INSOFISMÁVEL ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO E DA SUA AUTORIA, HAJA VISTA AS GRAVES CONSEQÜÊNCIAS ADVINDAS DE TAL ATO. 3. NA AUSÊNCIA DE UM CONTEXTO PROBATÓRIO SÓLIDO, QUE INDIQUE INDUBITAVELMENTE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DE DOIS DOS AGENTES DENUNCIADOS, A ABSOLVIÇÃO DESTES SE APRESENTA COMO O ÚNICO CAMINHO, NOTADAMENTE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO, QUE VISA PRESERVAR AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INSERTAS NO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 4. SE AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE APENAS DOIS RÉUS ESTAVAM NA POSSE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CUJA ORIGEM ILÍCITA ERA EVIDENTE, EM EVIDENTE CONDUTA DOLOSA, A MANUTENÇÃO DE SUAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO É MEDIDA DE RIGOR. 5. A LEI N. 14.562/23 INCLUIU AO ART. 311 DO CP ALGUMAS FIGURAS EQUIPARADAS, DENTRE ELAS A CONDUTA DE ADQUIRIR E CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO, A QUAL É SUFICIENTE PARA A TIPICIDADE DELITIVA. 6. COMPROVADO QUE DOIS DOS ACUSADOS ESTAVA NA POSSE DE AUTOMÓVEIS CUJAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DEMAIS SINAIS DE REGISTRO ESTAVAM ADULTERADOS, É DE RIGOR A SUA CONDENAÇÃO PELO DELITO DISPOSTO NO ART. 311, 2, INCISO III, DO CP. 7. TENDO AS REPRIMENDAS SIDO ESTABELECIDAS EM PATAMARES ADEQUAIS E PROPORCIONAIS, EM PLENA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP, DEVE SER INTEGRALMENTE MANTIDA. 8. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS PROVIDOS. TERCEIRO RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pois bem, procedendo à necessária individualização das condutas, tenho que a autoria delitiva dos acusados Franklande e Eduardo ressai suficientemente demonstrada nos autos. Afinal, a posse dos dois veículos objetos deste processo por parte de Franklande e Eduardo ressai inconteste, pois estavam, segundo suas próprias narrativas, lavando os veículos, mesmo ciente de suas origens ilícitas. Aliás, tal conclusão advém, sobretudo, da firme e uníssona narrativa dos policiais no sentido de que os agentes, tão logo abordados, confirmaram que os carros eram adulterados e, inclusive, indicaram onde estavam os proprietários, circunstância que propiciou a ação policial que culminou com a prisão em flagrante de Rubens. Da dinâmica apresentada, não havia como os policiais terem ciência de que os responsáveis pelo veículo estavam nas proximidades aguardando-os se não pela delação dos acusados, o que, repita-se, ocorreu na oportunidade. Entendo, portanto, que a versão dos policiais, no sentido de que os agentes abordados, Franklande e Eduardo, sabiam da origem espúria do veículo e, sobretudo, da alteração dos sinais identificadores do mesmo, encontra-se respaldo nos autos, não sendo, ainda, contraditada pelas Defesas. Como é cediço, a palavra dos policiais é dotada de relevante valor probatório, sobretudo quando coesas e verossímeis. Aliás, como decorrência do procedimento legal de valoração das provas adotado pelo direito criminal brasileiro, não se poderia sequer cogitar uma pré valoração desfavorável quanto à palavra dos agentes públicos.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente